Tribunal: TJMT
Processo: 1032291-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032291-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODENIR JAIR DOS SANTOS - CPF: 971.816.921-00 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES -
CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1
. A reclamada não comprovou a cessão do crédito, tendo em vista que não juntou termo de cessão especifico.

2.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4.
Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interposto por
ambas as partes,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente
Odenir Jair dos Santos requer
a reforma da sentença, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo se tratar da única negativação existente.

A recorrente Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados requer a reforma, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sustenta a regularidade da cessão e a exigibilidade do débito questionado.

Em contrarrazões, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados aduz, preliminarmente, a ofensa do ônus da dialeticidade recursal.

Odenir Jair dos Santos não apresentou contrarrazões, embora intimado.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 212190221.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024